Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1008346-73.2019.8.11.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RADIO SORRISO LTDA.
Recorrido: REINALDO MARIANO DA CUNHA.
Data do Julgamento: 25/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONTRAPOSTO INDEVIDO - NÃO RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, a recorrente é legitima para responder a demanda, haja vista que a reclamada foi quem publicou a referida reportagem jornalística sobre o tema.
2. No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil.
3. Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação.
4. Atuação que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.
5. Descabe a condenação do reclamante em pedido contraposto, no tocante ao ressarcimento da despesa para contratação de advogado para apresentar defesa, considerando que no sistema do Juizado Especial Cível é facultada à parte a contratação de advogado até vinte salários mínimos, conforme prevê o artigo 9o, §1o da Lei 9099/95.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008346-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REINALDO MARIANO DA CUNHA - CPF: 299.533.268-35 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), RADIO SORRISO LTDA - CNPJ: 00.959.015/0001-81 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - NOTÍCIA DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO - AUSÊNCIA DE EXCESSOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONTRAPOSTO

INDEVIDO - NÃO RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que, a recorrente é legitima para responder a demanda, haja vista que a reclamada foi quem publicou a referida reportagem jornalística sobre o tema.

2.

No caso em apreço, restou demonstrado que a reportagem veiculada pela parte requerida limitou-se a reproduzir as informações divulgadas pela Polícia Civil.

3.

Notícia veiculada que, diferentemente do apontado pela parte requerente, não fez juízo de valor quanto aos fatos narrados, limitando-se a difundir a informação.

4.

Atuação que não ultrapassa os limites do direito de informar e da liberdade de imprensa, portanto, não acarreta dano de natureza extrapatrimonial.

5.

Descabe a condenação do reclamante em pedido contraposto, no tocante ao ressarcimento da despesa para contratação de advogado para apresentar defesa, considerando que no sistema do Juizado Especial Cível é facultada à parte a contratação de advogado até vinte salários mínimos, conforme prevê o artigo 9o, §1o da Lei 9099/95.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021